Tribunal: TJBA
Processo: 8004915-53.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004915-53.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEMISTOCLES BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes de irregularidades em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos saques ou valores considerados indevidos.

2. Na hipótese, o titular da conta PASEP tomou ciência inequívoca de eventual dano, com o saque integral do saldo, em 31/08/2009, que reputou insatisfatório, operando-se a prescrição decenal da pretensão indenizatória, considerando que a ação somente foi ajuizada em 31/05/2024.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 88004915-53.2024.8.05.0113, da comarca de Itabuna – BA, em que figura como apelante

TEMISTOCLES BARBOSA LIMA

e apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).